Tribunal: TJPA
Processo: 0806968-93.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806968-93.2022.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON DE JESUS RICARDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente (ii) determinar se os elementos particulares apresentados são suficientes para comprovar a existência de incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu que o segurado apresenta apenas incapacidade parcial permanente, encontrando-se recuperado do acidente e apto ao exercício de atividade laboral, inclusive semelhante à anteriormente desempenhada.

5. Ausente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, bem como de redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

b. Ausente prova técnica apta a demonstrar redução da capacidade laboral, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WANDERSON DE JESUS RICARDO contra sentença que, nos autos de ação previdenciária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivava a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A sentença (
ID 19402222
) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, fundamentando que, após a realização de perícia médica judicial (
ID 19402163
), o laudo técnico concluiu que, apesar de o demandante apresentar sequela de fratura em membros inferiores (CID T93.2), ela não tem repercussão funcional que gere incapacidade ou redução da capacidade laborativa, estando apto ao exercício de suas atividades habituais.

Ressaltou que a fratura se encontrava consolidada, tendo sido submetida ao tratamento adequado, inexistindo indicação de novos procedimentos terapêuticos ou sequelas funcionais permanentes. Salientou ainda que os documentos médicos apresentados unilateralmente pelo autor não foram suficientes para infirmar as conclusões do perito judicial, razão pela qual prevaleceu a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Em sede de apelação (
ID 19402223
), o apelante sustenta que o laudo pericial produzido nos autos seria inconclusivo e não refletiria a realidade fática vivenciada. Além disso, que a lesão sofrida gera dificuldades funcionais para a execução das atividades profissionais de tecnólogo em logística de transporte, as quais exigiriam utilização contínua dos membros inferiores. Ademais, que segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de auxílio-acidente independe do grau de intensidade da lesão, sendo devido ainda que mínima a redução da capacidade laborativa, desde que comprovada a existência de sequela decorrente de acidente.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 19402228
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante faz jus à concessão de auxílio-acidente.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação, assumindo papel central na formação do convencimento do julgador, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a apreciação da prova, estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Embora não esteja o magistrado absolutamente vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência consolidada reconhece que o afastamento do laudo judicial exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (
ID 19402163
), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante não apresentou perda da capacidade laboral, não dependendo de maiores esforços para o exercício das atividades regulares e habitual.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta demonstrado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, estando a sequela consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026